Tribunal: STF
Processo: Rcl 47635
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Darcy da Silva Vera, em petição a mim dirigida, buscando garantir, segundo alega, a autoridade da decisão proferida nos autos da Rcl 43.007/DF, indicando como ato reclamado a negativa lançada pelo Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília em conceder à reclamante o acesso às mensagens que se encontram abrigadas nos autos da Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, obtidas na Operação Spoofing.
    Inicialmente, a reclamante expõe que:
    “No ano de 2016, o Ministério Público do Estado de São Paulo deflagrou na cidade de Ribeirão Preto/SP a ‘Operação Sevandija’, tendo como um de seus alvos a então Prefeita e ora reclamante Dárcy da Silva Vera. 
    Em razão dos fatos apurados na referida operação, a reclamante tornou-se ré em três ações penais que tramitaram, e ainda tramitam, perante a 4ª. Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, a saber: 00028367-15.2016.8.26.0506 (já no Tribunal de Justiça, após condenação em primeiro e segundo grau) (doc. 1); 1031747-24.2019.8.26.0506 (ainda em instrução em primeira instância) (doc. 2) e 1003336-34.2020.8.26.0506 (ainda em instrução em primeira instância) (doc. 3).
     Ocorre, Excelências, que DOIS DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA ATUANTES NO GAECO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, À ÉPOCA, O DR. MARCEL BOMBARDI E O DR. LEONARDO ROMANELLI, TIVERAM, SEGUNDO A IMPRENSA, SUAS CONTAS DE APLICATIVO DE MENSAGEM (‘TELEGRAM’) INVADIDAS POR WALTER DELGATTI NETO, RÉU NA FAMIGERADA OPERAÇÃO SPOOFING. 
    [...]
    Pois bem, Excelências. Sem qualquer esforço, denota-se que tais informações – que só agora vieram à tona – são de extremada relevância para a apuração da legalidade e respectiva validade da OPERAÇÃO SEVANDIJA e, tendo em vista que todo o conhecimento da reclamante acerca deste conteúdo foi obtido através da imprensa, houve por bem peticionar nos autos da Operação Spoofing, para buscar acesso ao conteúdo existente naquele processo que diz respeito à Operação Sevandija e que foi apreendido em poder dos réus daquela ação.
    [...]
    Ocorre que, muito embora nos autos da Reclamação 43007/DF, tenha sido deferido acesso ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de o material discutido na Spoofing, em alguma medida, lhe dizer respeito e dizer respeito à operação Lava Jato, na qual era réu e investigado, a petição da reclamante, no mesmo sentido, ENCONTRA-SE ESQUECIDA NAQUELES AUTOS. 
    Ou seja, dando de ombros à autoridade da decisão emanada na aludida Reclamação, o Magistrado da 10ª. Vara Federal do Distrito Federal tem se omitido, por quase um mês, de decidir e deferir acesso à reclamante ao material apreendido na Spoofing que diga respeito à Operação Sevandija, de Ribeirão Preto e, consequentemente à pessoa da Reclamante.” (doc. eletrônico 1, fls. 1-4, grifos no original). 
    Na sequência, alude
    “Conforme se verifica do conteúdo acima reproduzido, existe, dentre o material apreendido na Operação Spoofing, conversas de aplicativo (Telegram) de troca de mensagens envolvendo o Ministério Público e Investigadores da Operação Sevandija que DENOTAM A OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADES QUE PODERIAM LEVAR À ANULAÇÃO DA REFERIDA OPERAÇÃO. 
    Dentre elas e as que mais interessam à Reclamante, dizem respeito ao fato de possivelmente ter sido investigada por autoridades incompetentes – SEM A AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – ENQUANTO AINDA OCUPAVA O CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL.
    Ora, Excelências, ainda que não se discuta, propriamente, nesse momento, acerca da validade/legitimidade de tal material ou de eventual impacto que este poderia acarretar na OPERAÇÃO SEVANDIJA, É CERTO QUE O INTERESSE DA SRA. DÁRCY DA SILVA VERA É LEGÍTIMO.“ (doc. eletrônico 1, fls. 8-12, grifos no original).
    Por fim, informa a necessidade de tutela do direito de informação em toda a sua extensão, conforme garante a Súmula Vinculante 14, frente a um cenário, segundo afirma, de atos processuais ilegais praticados pelo MPF e por autoridades judiciárias. Requereu, cautelarmente, o “irrestrito acesso a todo o conteúdo das mensagens que digam respeito a ela e à Operação Sevandija, depositadas nos autos da Operação Spoofing.”(doc. eletrônico 1, fl. 14). No mérito, pleiteou a confirmação da liminar.
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo, inclusive, dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento.
    Na sequência, assento que a presente reclamação foi distribuída ao meu Gabinete pela Secretaria Judiciária desta Corte, com fundamento no art. 70, caput, do RISTF, pois também sou relator da Rcl 43.007/DF, da qual alega-se conexão.
    Pois bem. Examinada a questão ora exposta, em que pesem os argumentos jurídicos indicados pela reclamante, constato a pretensão que veicula nada mais é do que a extensão dos efeitos da decisão por mim lançada nos autos da Rcl 43.007/DF, quando deferi o compartilhamento de elementos de convicção abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, com defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. 
    Como tenho destacado em diversas oportunidades, a supra referida Rcl 43.007/DF foi proposta contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo aquele reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual, como acima aludido, fui designado Redator para o acórdão. 
    Por essa razão, foi concedi, naqueles autos, o acesso do reclamante ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e no acordo de leniência anexo, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Como também já assentei em pedidos idênticos ao presente, o deferimento da pleiteada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:
    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
    Como se nota, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Claramente, não é o caso desta reclamação.
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência desta Suprema Corte exige que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Assim, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.738-AgR/CE, Relator Ministro Luiz Fux, grifei).
    Aplicando este requisito formal aos pleitos formulados pela reclamante, novamente invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros, relativamente ao comando emanado da Rcl 43.007/DF, deverá haver a estrita aderência entre o decisum reclamado e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos da lide. 
    No caso concreto, , salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR), fazendo incidir, apenas quanto a ele, o requisito da aderência estrita. 
    Com efeito, observa-se que a reclamante sequer figurou como parte nas decisões indicadas como paradigma, tampouco é ré, ou mesmo vítima, nos autos da Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, onde abrigadas as mensagens da Operação Spoofing. 
    Para que houvesse a extensão requerida, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a ato judicial reclamado e os paradigmas apontados. Em outras palavras, a decisão impugnada deveria ter sido proferida no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 ou do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, em curso na Seção Judiciária de Curitiba, e o paradigma apontado, no caso, a Rcl 43.007/DF, deveria beneficiar, pessoal e diretamente, a reclamante, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.
    Naturalmente, nada impede que a reclamante formule a sua pretensão de acesso direto e integral ao material arrecadado na Operação Spoofing perante as autoridades judiciárias competentes, utilizando-se, para tanto, das ações e recursos previstos na legislação pátria. O que afirmo, neste momento, é que não se pode formular tais pretensões diretamente a este relator em manifesta supressão de instância, pois amparadas em ação reclamatória que sempre esteve circunscrita às mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor da Rcl 43.007/DF, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios, seja, ainda, para atender a razões de interesse pessoal, coletivo ou institucional. 
    Por outro lado, à vista do que consta da petição, entendo que os documentos públicos juntados nos autos da Rcl 43.007/DF, e que possuam laço de conexão com os fatos trazidos à lume nesta reclamação, podem, em tese, contribuir para o exercício da ampla defesa da reclamante nos autos dos procedimentos os quais responde, sendo possível, pois, o seu acesso a tais elementos de prova que não estejam sob sigilo. Sim, porque a Constituição Federal garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos “informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], “ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF/1988).
    Assim, uma vez constatados os referidos óbices ao conhecimento da pretensão do reclamante, concluo que o não cabimento da presente reclamação é medida que se impõe.
    Em face do exposto, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, sem prejuízo da obtenção, pela reclamante, de cópias dos diálogos já tornados públicos nos autos da Rcl 43.007/DF, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. 
    Prejudicado o pedido cautelar.
    Transitada em julgado, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator